Tribunal: TJDFT
Processo: 0721821-26.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ABUSIVA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO ANEEL No 1.000/2021. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por concessionária de energia contra sentença que, em ação declaratória de nulidade e inexigibilidade de débitos c/c reparação de danos morais, determinou a devolução simples dos valores pagos a maior por consumidor em decorrência de cobrança realizada com base em Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI. A inspeção identificou suposta irregularidade no medidor, resultando em cobrança de R$ 127.114,31 (cento e vinte e sete mil, cento e quatorze reais e trinta e um centavos). O autor impugnou o débito judicialmente, alegando ausência de contraditório, desproporcionalidade da cobrança e ausência de má-fé. A sentença acolheu parcialmente o pedido, determinando a restituição simples, afastando a devolução em dobro e reconhecendo a abusividade da cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois temas em debate: (i) definir se é válida a cobrança de recuperação de consumo com base em inspeção unilateral da concessionária; (ii) estabelecer se os valores pagos a maior devem ser restituídos de forma simples ou em dobro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionárias de serviço público e usuários, impondo o dever de prestação adequada, eficiente e contínua dos serviços, nos termos do art. 22 do CDC.
4. A cobrança de valores com base em TOI unilateral carece de respaldo quando não comprovado o efetivo proveito econômico do consumidor e desrespeita os princípios da proporcionalidade e boa-fé objetiva.
5. A perícia judicial demonstrou que o consumo médio da unidade consumidora manteve-se estável antes e após a regularização do medidor, revelando ausência de consumo indevido que justificasse a cobrança vultosa.
6. A retroação do consumo por 36 (trinta e seis) meses, prevista no art. 596 da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, não pode ser aplicada automaticamente, devendo respeitar as provas dos autos e os limites da razoabilidade.
7. O Poder Judiciário possui competência para exercer controle de legalidade e proporcionalidade sobre a aplicação concreta de normas regulatórias, não implicando invasão da competência técnica da ANEEL.
8. A devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a inexistência de engano justificável. No caso, constatou-se dúvida interpretativa razoável na conduta da concessionária, afastando a má-fé e justificando a devolução simples.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A cobrança por recuperação de consumo com base em inspeção unilateral da concessionária é indevida quando não demonstrado o efetivo proveito econômico do consumidor.
2. A retroação do consumo por 36 (trinta e seis) meses, prevista na Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, deve observar os limites da razoabilidade e a prova dos autos.
3. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige a inexistência de engano justificável por parte do fornecedor.